Tribunal: TJES
Processo: 5006012-64.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 500
6
012-64
.2021.8.08.004
8

APELANTE
: DACASA FINANCEIRA S.
A.

APELAD
A
:
DORACI MARIA DE LANES MENEZES

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃ
O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

BENEFÍCIO
INDEFERID
O
.
TERMO DE ADESÃO COM

CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO
QUINQUENAL
.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL.

SENTENÇA CASSADA.

1.
O apelante requereu
a
concessão da

justiça gratuita
,
entretanto,
realizou o pagamento do preparo recursal,
situação incompatível com o pedido realizado,
razão pela qual desnecessário o exame desse ponto.

2
.
A
pretensão executiva se fundamenta em execução de documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC, art. 784, III), incidindo sobre a hipótese o prazo prescricional quinquenal do
ar. 206, §5°, I
do Código Civil.

3
.
O Colendo STJ possui o entendimento de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o dia do vencimento da última parcela.

4
.
C
onsiderando que o ve
nci
mento da última parcela da avença sob exame estava previsto para 13/11/2022, e o ajuizamento da demanda ocorreu em 18/06/2021, inegável que não restou ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art.
206,
§
5
°,
I
do Código Civil.

5
.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES , 06 de maio de 2024

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006012-64.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: DORACI MARIA DE LANES MENEZES

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

BENEFÍCIO
INDEFERID
O
.
TERMO DE ADESÃO COM

CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO
QUINQUENAL
.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL.

SENTENÇA CASSADA.

1.
O apelante requereu
a
concessão da

justiça gratuita
,
entretanto,
realizou o pagamento do preparo recursal,
situação incompatível com o pedido realizado,
razão pela qual desnecessário o exame desse ponto.

2
.
A
pretensão executiva se fundamenta em execução de documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC, art. 784, III), incidindo sobre a hipótese o prazo prescricional quinquenal do
ar. 206, §5°, I
do Código Civil.

3
.
O Colendo STJ possui o entendimento de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o dia do vencimento da última parcela.

4
.
C
onsiderando que o ve
nci
mento da última parcela da avença sob exame estava previsto para 13/11/2022, e o ajuizamento da demanda ocorreu em 18/06/2021, inegável que não restou ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art.
206,
§
5
°,
I
do Código Civil.

5
.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES , 06 de maio de 2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 500
6
012-64
.2021.8.08.004
8

APELANTE
: DACASA FINANCEIRA S.
A.

APELAD
A
:
DORACI MARIA DE LANES MENEZES

RELATOR: DES SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Inicialmente, no
tocante a
o pedido de concessão da

justiça
gratuita,
constato
que o apelante realizou o pagamento do preparo recursal,
situação incompatível com o pedido realizado
(
venire contra factum proprium
)
,
pelo que desnecessário o exame do pedido.

Assim sendo, verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, t
rata
-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S. A.

contra a sentença
(id. 5564339)
que
reconheceu a
prescrição
da pretensão

autoral
,
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível de
Serra/ES
, nos autos da
Execução de Título executivo Extrajudicial por Quantia Certa
ajuizada contra
DORACI MARIA DE LANES MENEZES
.

Em suas razões (id. 5564341),
a apelante sustenta que
a dívida perquirida é advinda de contrato de financiamento, de modo que a prescrição trienal não seria aplicável
,
mas sim o prazo de cinco anos.

A
duz que o prazo menor seria aplicável apenas à letra de câmbio, nota promissória e cédula de crédito bancário,
em consonância com o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra
e
enunciado 71 das Obrigações Empresariais, Contratos e Títulos de Crédito,
o que não é o caso dos autos, vez que o crédito
exequendo
é referente a
um
contrato de financiamento
.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia
acerca da ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral
r
elativa a eventual recebimento do Termo de Adesão n
° 34.888018-4
do Contrato de Financiamento para concessão de crédito no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser pago em
18
parcelas mensais e sucessivas no valor de R
$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)
, com vencimento da primeira em
13/06/2016
e a última em
13/11/2017
.

Verifica-se que a sentença proferida reconheceu a prescrição da pretensão autoral,
s
ob o fundamento de que
o título executado é uma cédula de crédito bancário,
a qual possui prazo prescricional de três anos, com termo inicial na data de vencimento da última parcela.

Entretanto, com a devida vênia ao magistrado
a quo
, em uma detida análise dos documentos acostados nos ids. 5564326 e 5564324, vislumbro que a pretensão executiva se fundamenta Termo de Adesão de contrato de financiamento, enquadrando-se em documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC, art. 784, III), pelo que incide sobre a hipótese o prazo prescricional quinquenal do artigo do inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil. Sobre a hipótese:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO CORRESPONDE À DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATADA. O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA NÃO MODIFICA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela contratada. 2) “In casu”, vencida a última parcela contratual em 10/09/2016 e ajuizada esta ação em 29/04/2021, ou seja,
dentro do quinquênio previsto no art. 206, §5º, I, do CC, deve ser afastada a prescrição.
3) Recurso conhecido e provido para anular a sentença guerreada, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0008460-70.2021.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 22/03/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO. 1. A previsão contratual de vencimento antecipado da dívida consubstancia garantia para o credor, não tendo o condão de alterar o prazo prescricional. 2.
É quinquenal o prazo prescricional relativo à pretensão lastreada em documento particular assinado por duas testemunhas, nos termos do art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0021715-57.2020.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 02/06/2023)

Destaco que é pacífica a jurisprudência dos Tribunais, em especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. (STJ; AgInt-AREsp 2.003.540; Proc. 2021/0330269-5; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022; STJ; AgInt-REsp 1.952.422; Proc. 2021/0220802-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/09/2022; STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.764.476; Proc. 2020/0247702-6; MT; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 08/11/2021).

No caso em exame, o vencimento da última parcela da avença estava previsto para o dia 13/11/2017 e, em atenção ao prazo quinquenal, em princípio, o termo fatal seria 13/11/2022.

Assim sendo, considerando que o vencimento da última parcela da avença sob exame estava previsto para 13/11/2022, e o ajuizamento da demanda ocorreu em 18/06/2021, inegável que não restou ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art.
206,
§
5
°,
I
do Código Civil.

A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos precisos termos do voto da douta relatora.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões